Tribunal: TJSP
Processo: 3004172-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Alegada a inexigibilidade do título executivo ante ao excesso de execução – Mantença dos cálculos dos exequentes – Irresignação fazendária – Parcial cabimento.
Alegação de que os juros calculados se mostram excessivos, pois não foi observada a taxa da caderneta de poupança (Medida Provisória 567/2012 e Lei no 12.713/12) – Nova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Alegada a inexigibilidade do título executivo ante ao excesso de execução – Mantença dos cálculos dos exequentes – Irresignação fazendária – Parcial cabimento.
Alegação de que os juros calculados se mostram excessivos, pois não foi observada a taxa da caderneta de poupança (Medida Provisória 567/2012 e Lei no 12.713/12) – Nova discussão sobre a forma de correção e atualização que se mostra descabida, porquanto não pode neste incidente processual rever questão já decidida por esta Relatoria (Embargos à Execução no 1003143-59.20106.8.26.0053), consubstanciando em evidenciar pela preclusão lógica e temporal da matéria.
Mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. Assim, consequências patrimoniais pretéritas à concessão da segurança devem ser postuladas por requerimento administrativo ou em ação própria, nos moldes do art. 14 da Lei n. 12.016/2009 e Súmulas 269 e 271 do E. S.T.F.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004172-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados NEUZA DE SOUZA FERREIRA NUNES, ADRIA
REINALDA BUENO CONFORTINI, AIRTON ARAUJO DA SILVA, ANA
APARECIDA MARTINS CORREA, ANTONIO CARLOS BINI, APARECIDA DE
FATIMA PONTES CORREA, APARECIDA DE FATIMA SIQUEIRA DE FREITAS,
CECILIA KIMOTO AKIBA, ELAINE RODRIGUES EUGENIO, HELENICE LIMA
CAETANO, HIROAKI NOGAMI, IDA MARTINS, ILDA APARECIDA DE OLIVEIRA,
IVANI CORDEIRO DE CAMARGO, IVONILZA RODRIGUES, JONAS CORREA,
JOSE APARICIDO DA ROSA, LUCIA MENCK DOMINGUES, MARIA ANETE PIRES
DE CAMPOS XAVIER, MARIA APARECIDA MACHADO PONTES, MARIA
APARECIDA SILVA MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA FIUSA DA
SILVA, MARIA DE LOURDES DUARTE, MARILDA APARECIDA RODRIGUES DA
COSTA VIEIRA, MARLI APARECIDA DE CAMPOS, MIRIAN APARECIDA
CASSIMIRO, RITA DE CASSIA SOARES MARCIANO DE GOES, ROOSEVELT
PINHEIRO CALIXTO DE ALMEIDA, SEMIRAMIS DIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA e
SOLANGE DE FATIMA PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 3004172-70.2019.8.26.0000 -Voto no 35.372 JV
2
Agravo de Instrumento no 3004172-70.2019.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Neuza de Souza Ferreira e Outros.
Juiz prolator: Alexandra Fuchs de Araújo.
Voto no 35.372
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Impugnação Alegada a inexigibilidade do título
executivo ante ao excesso de execução Mantença dos cálculos
dos exequentes Irresignação fazendária Parcial cabimento.
Alegação de que os juros calculados se mostram
excessivos, pois não foi observada a taxa da caderneta de
poupança (Medida Provisória 567/2012 e Lei no 12.713/12)
Nova discussão sobre a forma de correção e atualização que se
mostra descabida, porquanto não pode neste incidente processual
rever questão já decidida por esta Relatoria (Embargos à Execução
no 1003143-59.20106.8.26.0053), consubstanciando em evidenciar
pela preclusão lógica e temporal da matéria.
Mandado de segurança não é substitutivo da ação de
cobrança.
Assim,
consequências
patrimoniais pretéritas à
concessão da segurança devem ser postuladas por requerimento
administrativo ou em ação própria, nos moldes do art. 14 da Lei n.
12.016/2009 e Súmulas 269 e 271 do E. S.T.F.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Fazenda do Estado de São Paulo interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública da
Capital, no cumprimento de sentença de título judicial de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 3004172-70.2019.8.26.0000 -Voto no 35.372 JV
3
segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da
Saúde SINDSAÚDE, ora promovida por Neuza de Souza Ferreira e Outros,
a qual rejeitou a impugnação fazendária, porquanto sustentara pelo evidente
excesso de execução, consequentemente, mantendo-se como corretos os
cálculos apresentados pelos Agravados. Aduz razões para a reforma, pois
constam valores anteriores à propositura do mandado de segurança, bem
como em face dos juros calculados se mostram excessivos, pois não foi
observada a taxa da caderneta de poupança (Medida Provisória 567/2012 e
Lei no 12.713/12), pedindo a concessão do efeito suspensivo e o acolhimento
do recurso.
Sem pedido liminar (fls. 66/67).
Contraminuta (fls. 70/76).
É o relatório.
Manifesta-se inconformismo com r. decisão de Primeiro Grau,
insurgindo-se contra r. decisão de fls. 770, na ação de declaratória, em fase de
cumprimento de sentença, porquanto sustenta a Agravante FESP que tal
decisório singular rejeitou sua impugnação aos cálculos ante a justificativa de
excesso de execução, consequentemente, mantendo-se como corretos os
cálculos apresentados pelos Agravados/Exequentes.
Neste interim, a Agravante FESP sustenta que (i) os valores
anteriores à propositura não podem ser exigidos no cumprimento de sentença,
em mandado de segurança, em face do texto expresso da Lei no 12.016/2009
que impede sua retroação, bem como Súmulas nos 269 e 271, ambas do STF e
que (ii) os juros calculados se mostram excessivos, pois não foi observada a
taxa da caderneta de poupança (Medida Provisória 567/2012 e Lei no
12.713/12).
Com efeito, a irresignação explanada pela FESP, ora quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 3004172-70.2019.8.26.0000 -Voto no 35.372 JV
4
aos valores anteriores à propositura, não podem ser exigidos no cumprimento
de sentença, em mandado de segurança, em face do texto expresso da Lei no
12.016/2009 que impede sua retroação, bem como Súmulas nos 269 e 271,
ambas do STF, merece prevalecer.
Neste diapasão, em que pese o entendimento pessoal deste
julgador, denotando-se salutar o entendimento de que nada impede que se
peça, conjuntamente com a restauração do direito líquido e certo violado, os
efeitos patrimoniais pretéritos que o ato ilegal afastado causou, em prestígio
da efetividade da decisão judicial, consubstanciando, inclusive, com o
entendimento de não se justificar que ele (exequente) inicie nova jornada
jurídica para que se reconheça aquilo que já se reconheceu ser dele, mas
perfaz entendimento majoritário ser sabido que o mandado de segurança não
ser substituto de ação de cobrança.
Assim, neste mister, no tocante às parcelas vencidas, essas
deverão ser cobradas em ação própria, já que tal rito processual utilizado à
época não permitia tal retroação, consubstanciando no reconhecimento do
direito postulado, pois o mandado de segurança não pode substituir a ação de
cobrança.
O artigo 15, da Lei do Mandado de Segurança, estabelece que
“a decisão do mandado de segurança não impedirá que o requerente, por
ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.”
Destarte, é justamente o caso dos Agravados/Exequentes,
posto que, com o direito reconhecido, apenas restou os efeitos patrimoniais,
da qual merece prevalecer, inclusive, porque, já está coberto pela eficácia
preclusiva da coisa julgada: “implementar o imediato pagamento, à autora,
de abono de permanência, que terá efeitos até a data em que a impetrante se
aposentar, com a publicação de sua aposentadoria, com efeitos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 3004172-70.2019.8.26.0000 -Voto no 35.372 JV
5
retroativos desde 29.07.2.013, data em que preenchia as condições para a
aposentadoria, com a observação do parágrafo 4o do art.25 da lei 12.016/09,
devendo as diferenças que antecederem à impetração ser objeto de
cobrança ou de forma administrativa ou em ação própria.”, ora por força da
sentença proferida nos autos principais (g.n.), porquanto sendo confirmada
em grau de recurso.
A propósito, apesar de constar decisão, ora por esta Relatoria,
em sede de Embargos à Execução no 1003143-59.20106.8.26.0053,
mormente restando afastado o decreto de prescrição da pretensão executória,
mas ao pleitear a execução de valores pretéritos ao v. acórdão concessivo da
segurança, os Agravados intentam transformar tal ação mandamental em
substitutivo de ação de cobrança, o que é inadmissível, conforme assentado
pela Súmula 269, do Supremo Tribunal Federal:
“Sumula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de
ação de cobrança”.
Assim, os efeitos patrimoniais pretéritos do mandado de
segurança devem ser requeridos administrativamente ou, então, perseguidos
em ação própria, consoante Súmula 271, da Suprema Corte:
“Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não
produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem
ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”.
Pertinentes, ainda, os comentários de Cassio Scarpinella
Bueno:
"... O §4o do art. 14 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que ' o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 3004172-70.2019.8.26.0000 -Voto no 35.372 JV
6
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença
concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração
direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado
relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do
ajuizamento da inicial'. Trata-se da disciplina que ocupava o art. 1o, caput,
da Lei n. 5.021/1966 e que continua a garantir que a concessão de mandado
de segurança que diga respeito a vantagens pecuniárias envolverá as
prestações que se vencerem desde a impetração. Diferentemente do que
dispunha o §3o do art. 1o da Lei n. 5.021/1966, nenhuma palavra é dita com
relação às prestações que vencerem antes do 'ajuizamento da inicial." ("A
nova Lei do Mandado de Segurança" 2a ed. - Ed. Saraiva 2011 - p. 120/121).
Por conseguinte, no que tange à irresignação fazendária de que
os juros calculados se mostram excessivos, porquanto não foi observada a
taxa da caderneta de poupança (Medida Provisória 567/2012 e Lei no
12.713/12), não merece prosperar, pois evidencia-se nova discussão sobre a
forma de correção e atualização, mostra-se descabida.
Destarte, denota-se que não pode neste incidente processual
rever questão já analisada, nos autos de Embargos à Execução no
1003143-59.20106.8.26.0053,
ora
decidido
por
esta
Relatoria,
consubstanciando em evidenciar pela preclusão lógica e temporal da matéria,
não podendo agora ser revista, sob pena de violação do princípio da lealdade
processual (venire contra factum proprium).
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado,
respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeira instância, a r. decisão
recorrida
merece
parcial
reforma,
conforme fundamentação acima
colacionada, devendo ser mantida, no mais, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, ficando prequestionados, desde logo, os dispositivos legais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 3004172-70.2019.8.26.0000 -Voto no 35.372 JV
7
constitucionais passíveis de argumentação.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator